Tribunal: TJMT
Processo: 1039567-75.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039567-75.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[AMANDA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 038.277.371-33 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR INTEMPESTIVIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. INOCORRÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

I. Agravo interno interposto por Amanda Gomes de Oliveira Marques contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação por intempestividade, em razão do trânsito em julgado da sentença em ação revisional de cláusulas contratuais cumulada com indenização por danos materiais e morais.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i)
se houve nulidade da intimação eletrônica que justifique o afastamento do trânsito em julgado; e
(ii)
se é possível rediscutir questões de mérito da ação originária em sede de agravo interno.

III. Razões de decidir:

3. A intimação eletrônica via sistema PJe é válida nos termos da Lei 11.419/2006, especialmente quando a parte se encontra regularmente cadastrada no sistema, não havendo comprovação de nulidade.

4. A certidão de trânsito em julgado goza de presunção de veracidade por se tratar de documento público lavrado por servidor dotado de fé pública, nos termos do art. 405 do CPC.

5. O recurso de apelação foi manifestamente intempestivo, tendo sido interposto após o trânsito em julgado da sentença, conforme art. 502 do CPC.

6. A tentativa de rediscussão de questões de mérito não se compatibiliza com a natureza do agravo interno, que se destina exclusivamente ao controle da decisão monocrática.

7. A interposição do recurso com caráter protelatório configura abuso do direito de recorrer, justificando a aplicação de multa.

IV. Dispositivo e tese:

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. É válida a intimação eletrônica realizada via sistema PJe quando a parte se encontra regularmente cadastrada, não sendo passível de nulidade sem comprovação concreta. 2. O agravo interno não comporta rediscussão de questões de mérito da ação originária, destinando-se exclusivamente ao controle da decisão monocrática. 3. Aplica-se multa quando o agravo interno for interposto com caráter protelatório, configurando abuso do direito de recorrer."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 405, 502, 932, III, 1.021, §4o; Lei 11.419/2006. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0007852-79.2017.8.11.0040, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19/12/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
AMANDA GOMES DE OLIVEIRA MARQUES
, em face da decisão monocrática de
Id. 295077383
a qual não conheceu do recurso de apelação por intempestividade em razão do trânsito em julgado da sentença no processo
no 1039567-75.2024.8.11.0041.

A parte agravante, inconformada com a decisão, recorre aduzindo nulidade dos atos processuais por ausência de intimação válida do advogado, sustentando que
"tendo em vista que nos autos da ação não encontramos comprovações de que seu outrora patrono fora intimado da sentença ou até mesmo um AR positivo que fora recebido"
, o que ocasiona
"prejuízos e danos de direito uma vez que deixou de agir legitimadamente acerca dos atos processuais determinados pelo juízo"
. Alega ainda que
"a falta de INTIMAÇÃO gera a NULIDADE ABSOLUTA DOS ATOS PROCESSUAIS"
.

Sustenta a necessidade de perícia contábil, diante da complexidade, exigindo conhecimento técnico específico. Quanto à abusividade das cláusulas contratuais, alega que
"a cobrança de juros em patamar superior à taxa média do mercado, somada à capitalização mensal de juros, configura prática abusiva em afronta aos artigos 6°, inciso V, e 51 do Código de Defesa do Consumidor"
, mencionando especificamente
"a elevada taxa de juros anual de 20,12%, confrontada com as taxas médias praticadas no mercado
".

Ao final requer provimento do Agravo Interno, para o fim de anular a decisão monocrática e determinar o regular processamento do recurso de apelação.

A parte agravada apresentou contrarrazões
(Id. 305782352)
sustentando que
"a respeitável decisão monocrática proferida nos autos não merece qualquer reparo"
e que
"o agravante se limitou a repetir argumentações genéricas e desconectadas dos fundamentos concretos da decisão anterior de nulidade da intimação eletrônica, desacompanhadas de qualquer comprovação concreta"
. No mérito pugna pela manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do agravo interno, eis que tempestivo e regularmente processado.

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com a legislação processual vigente.

Pois bem.

A alegação de nulidade por ausência de intimação não prospera. Consta nos autos que a intimação foi realizada via sistema eletrônico, sendo válida nos termos da
Lei 11.419/2006
, especialmente quando a parte se encontra
regularmente cadastrada no sistema.

O recurso de apelação foi manifestamente intempestivo, tendo sido interposto após o trânsito em julgado da sentença, ocorrido em
12/05/2025,
conforme certidão de
Id. 286856884
.

Nos termos do
art. 502 do CPC
, denomina-se
coisa julgada material
a autoridade que torna
imutável e indiscutível
a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. RECURSO DESPROVIDO.
I.
Caso em exame Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve a anulação de Auto de Infração no 49100/2007, em virtude de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa
.
A decisão objeto do recurso baseou-se em sentença confirmada pelo colegiado e transitada em julgado, com certificação de inadmissibilidade de Recurso Especial e intempestividade de Agravo em Recurso Especial.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há nulidade da certidão de trânsito em julgado, apontada pelo agravante; e (ii) se é possível rediscutir a validade do Auto de Infração no 49100/2007, apesar da coisa julgada. III. Razões de decidir 3. A certidão de trânsito em julgado goza de presunção de legitimidade e não foi infirmada por provas concretas, sendo válidos os seus efeitos.
4. A coisa julgada formada no julgamento do Agravo de Instrumento no 1002905-75.2023.8.11.0000 impede a rediscussão do mérito do Auto de Infração, que foi declarado nulo por violação ao contraditório e à ampla defesa. 5. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a coisa julgada confere estabilidade e segurança jurídica, não podendo ser desconstituída senão por meios processuais adequados, como a ação rescisória, inexistente no caso.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A certidão de trânsito em julgado goza de presunção de legitimidade, não sendo passível de desconstituição sem prova robusta;
2. A coisa julgada impede a rediscussão de matéria já decidida, conferindo estabilidade e segurança jurídica às decisões judiciais."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0000333-41.2003.8.11.0041, Rel. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5/11/2024, DJE 12/11/2024.

(N.U 0007852-79.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024)
(Destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA. INTERPOSIÇÃO APÓS TRÂNSITO EM JULGADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação, por ausência dos pressupostos de admissibilidade, em ação de execução fiscal onde foi reconhecida a prescrição intercorrente. II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de apelação, considerando o prazo legal e o momento processual de sua interposição.
III. Razões de
decidir
3
. O agravo interno foi interposto após o decurso do prazo legal de 30 dias previsto no art. 1.070 do CPC, configurando manifesta intempestividade. 4. A interposição do recurso ocorreu após o trânsito em julgado da decisão e a baixa definitiva dos autos ao juízo de primeiro grau, evidenciando seu caráter protelatório.
5. A conduta do agravante configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC, por proceder de modo temerário ao interpor recurso manifestamente inadmissível com intuito de postergar o trânsito em julgado. IV. Dispositivo e tese 6
. Agravo interno não conhecido. Tese de julgamento: "1. É manifestamente inadmissível o agravo interno interposto após o prazo legal e o trânsito em julgado da decisão recorrida, configurando litigância de má-fé. 2. Aplica-se multa de 1% a 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4o do CPC, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível em votação unânime
." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 231, §1o, 932, III, 1.021, §4o, 1.070.

(N.U 0014312-04.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 13/11/2024)
(Destaquei)

A tentativa de rediscussão de questões de mérito
não se compatibiliza com a natureza do agravo interno,
que se destina exclusivamente ao controle da decisão monocrática.

Bem como na presente demanda, visando retardar o cumprimento de decisão transitada em julgado.

A utilização inadequada do instrumento recursal procrastina a prestação jurisdicional, caracterizando
abuso do direito de recorrer
.

O
art. 1.021, §4o, do CPC
estabelece que
"quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado condenará o agravante ao pagamento de multa ao agravado, fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa"
.

Outrossim, o único meio adequado para desconstituir sentença transitada em julgado é a ação rescisória, nos termos dos
artigos 966 a 975 do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão agravada.

Diante do caráter protelatório do recurso,
CONDENO
a agravante ao
pagamento de multa de 3%
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
art. 1.021, §4o, c/c art. 80, ambos do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025